Tribunal: TJMT
Processo: 1016671-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016671-06.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTO GARÇAS
Agravante : UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado : MARIANA OLIVEIRA DE BARROS, representada por seu pai RICARDO RODRIGO DE BARROS
Número do Protocolo : 1016671-06.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000452-07.2020.8.11.0035), ajuizada contra a agravante por MARIANA OLIVEIRA DE BARROS, representada por seu pai RICARDO RODRIGO DE BARROS, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar à ré/agravante que “providencie/forneça o tratamento com bomba de infusão de insulina e seus insumos (...) de forma contínua e ininterrupta” à autora/agravada, no prazo de dez dias, “sob pena de bloqueio de numerário suficiente para realização do tratamento”, por entender que, além de patente o perigo da demora, restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado, consistente na imprescindibilidade da “terapia com bomba de infusão contínua de insulina em caráter de urgência” e na ilegalidade da negativa de cobertura do tratamento pela Cooperativa/ré, pontuando, neste aspecto, que “o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, e não exaure todos os procedimentos que devem ser cobertos por indicação médica, de modo que se a operadora de seguro de saúde oferece cobertura para determinada patologia, deve assegurar o tratamento necessário e eficaz para sua cura” (cf. doc. Num. 35784150 - Pág. 1/4 dos autos originários).
A Cooperativa/ré/agravante afirma que o plano de saúde no qual figura como beneficiária a autora/agravada “possui cobertura geográfica restrita a um Grupo de Municípios” mato-grossenses, mas, mesmo assim, seus pais e ela “se deslocaram até a cidade do Rio de Janeiro/RJ, sem qualquer indicação do médico que a assiste na sua cidade, para levar a menor para uma consulta, de onde obtiveram um ‘Atestado Médico’ prescrevendo a necessidade de tratamento por meio de Bomba de Insulina, e ainda de forma absolutamente antiética, indicando a Marca Meditronic da Bomba de Infusão de Insulina” (sic – cf. doc. Num. 53537490 - Pág. 9).
Aduz que, embora conste expressamente do documento médico assinado pelo profissional carioca o caráter de urgência do tratamento, “não é esse o caso dos autos”, porque a autora “tem recebido (...) todo o suporte necessário para o tratamento e controle da doença que (a) acomete, (...) tudo conforme a cobertura garantida contratualmente”, não havendo, pois, qualquer “risco de morte, pois, está recebendo todo o tratamento indicado e aceito para o controle da sua doença”.
Enfatiza, neste ponto, que “existem outras formas de tratamento da doença” e que “o tratamento através de Bomba de Infusão de Insulina (...) não possui cobertura garantida pelo Rol de Procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar” (sic – cf. doc. Num. 53537490 - Pág. 10/11).
Pontua que a autora/agravada não apresentou “laudos médicos, ou ainda qualquer outro exame complementar que comprove que o tratamento convencional atualmente recebido (...) não está obtendo sucesso ou êxito”, não servindo para esta finalidade a assertiva do médico fluminense, e afirma que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC) “recomenda a não utilização da Bomba de Infusão de Insulina, justamente por não haver evidências cientificas suficientes e que comprovem maiores benefícios clínicos na sua utilização, em comparação com a terapia convencional que já é oferecida na rede pública de saúde (múltiplas doses)” – cf. doc. Num. 53537490 - Pág. 15.
Argumenta, por outro lado, que a Cláusula 9, item X, do Contrato celebrado pelas partes prevê expressamente a exclusão de cobertura contratual para o “fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não relacionados com o ato cirúrgico e não reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária”.
Repetindo com veemência que “a concessão de tutela de urgência se ateve apenas e tão somente a uma Declaração emitida pelo médico que atendeu a paciente na cidade do Rio de Janeiro, o qual prescreveu o tratamento através de bomba de infusão, sem, contudo, comprovar por meio de exames e laudos, que o atual tratamento convencional realizado pela paciente não tem obtido sucesso, ou ainda que tenha piorado o seu quadro de saúde, o que poderia acarretar a morte”, pede reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido, e, de imediato, concedido efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 53537490 - Pág. 27).
É a suma.
D E C I D O
Sem mínimas delongas, o discurso recursal é quase integralmente voltado à desconstituição/descrédito das informações contidas no Atestado Médico assinado pelo Médico Endocrinologista Rodrigo de A. Siqueira (CRM no 5274801-3 – RQE 24501); ao dizer seria “curioso” o fato de a menor ter realizado consulta médica no Município do Rio de Janeiro/RJ, onde não há cobertura contratual, a Cooperativa/ré/agravada sugere, veladamente, a existência de conluio ou qualquer tipo de irregularidade entre a autora, o médico e os advogados, inclusive tachando o profissional da saúde como antiético.
E tudo isso para robustecer a tese de que ela, pessoa jurídica operadora do plano de saúde, pode melhor dizer sobre o quadro clínico da paciente, o prognóstico, e o tratamento ideal.
Todavia, sem sucesso.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que “os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1629160/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/06/2020, DJe 25/06/2020).
E como o contrato prevê cobertura de tratamento da doença que acomete a autora, não pode a Cooperativa/agravante “escolher” o modo de enfrentamento médico da moléstia, especialmente pretendendo contradizer o médico assistente, sem qualquer conhecimento específico, tanto teórico, quanto concreto, sobre o caso e suas particularidades, não podendo nem mesmo invocar em seu auxílio a cláusula contratual de exclusão de cobertura do fornecimento de órteses.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DOCPC/73) - PLANO DE SAÚDE - RECUSA INDEVIDA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR A COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO DE SEGURADO ACOMETIDO POR ENFERMIDADE GRAVE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, assente no sentido de que o plano de saúde, embora possa delimitar no contrato as doenças que irá cobrir, não pode restringir os procedimentos a serem utilizados no tratamento da enfermidade, especialmente quando se tratar de medida de urgência ou que coloque em risco a saúde ou a vida do paciente. Repele-se cláusulas contratuais dos planos de saúde com exclusão de próteses, órteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o paciente, aplicando o dispositivo mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47, do CDC, conforme a súmula 469 do STJ” (STJ – AgInt no AREsp 855.688/GO – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/03/2017, DJe 23/03/2017 – grifei e destaquei)
Especificamente sobre a obrigatoriedade de cobertura do tratamento com bomba de insulina quando prescrito e recomendado pelo médico assistente da paciente, também já decidiu reiteradamente esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO – LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – FORNECIMENTO DE INSUMOS – DIABETES MELLITUS TIPO 1 – BOMBA DE INSULINA – RISCO DE AGRAVAR O ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. (AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019). Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1016693-98.2019.8.11.0000 – Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020 – grifei e destaquei).
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE DIABETES – CRIANÇA DE 03 ANOS DE IDADES - FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA - AUSÊNCIA DE COBERTURA – RISCO DE MORTE - NECESSIDADE - DIREITO À SAÚDE E A VIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configuram-se situações de emergência, nos termos do art. 35-C, da Lei no 9656/98, aquelas "que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente." “Além disso, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Outrossim, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual(...) (Agravo de Instrumento No 70067420935, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 20/11/2015)” – TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1007224-62.2018.8.11.0000 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019 – grifei e destaquei.
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO (TERAPIA COM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA E DEMAIS INSUMOS ÚTEIS A SUA UTILIZAÇÃO) – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICADOS – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Ainda que o tratamento prescrito não conste na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS e Resolução de Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, ele deve ser custeado pela operadora se no contrato firmado entre as partes não houver cláusula expressa e clara determinando a exclusão de sua cobertura. Presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, impõe-se o deferimento do direito suscitado pela parte de obter do plano de saúde o tratamento e/ou exame necessário para o tratamento da patologia que está acometido” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1004962-42.2018.8.11.0000 – Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS – j. 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018 – grifei e destaquei).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas, à míngua da probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator